Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-65.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006352-65.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA - CPF: 228.724.198-10 (RECORRENTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA - CPF: 228.724.198-10 (RECORRIDO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1006352-65.2019.8.11.0015.

Embargante(s): CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Embargados: ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelas partes. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao cumprimento do prazo para inspeção no local do acidente e à inexistência de circunstância especial apta a justificar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou expressamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, a partir de provas documentais e testemunhais que demonstraram as condições precárias da pista e o nexo de causalidade com os danos sofridos.

A decisão também enfrentou a tese de inexistência de dano moral, destacando que a fratura no dedo do autor, decorrente do acidente, e a necessidade de cirurgia configuram violação à sua integridade física e ensejam reparação por dano moral.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48; CDC, art. 6o, VI, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelas partes.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão no acórdão proferido. Sustenta ter cumprido o prazo para inspeção no local do acidente, bem como relata que os eventos não configuram danos morais, uma vez que não houve qualquer circunstância especial apta a gerar abalo à sua intimidade, honra, imagem ou vida privada.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) No presente caso, apesar das alegações da reclamada, restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da empresa. O autor cumpriu seu ônus probatório, conforme demonstrado pela declaração de acidente de trânsito emitida pela própria reclamada (id. 42436037), fichas hospitalares de atendimento (id. 42436038, 42436039, 42436040), exames (id. 42436041 e 42436043), receituário médico (id. 42436044) e laudo de corpo de delito (id. 42436045), entre outros documentos.

Além disso, pela oitiva da testemunha Maria de Lurdes, restou esclarecida as condições precárias da pista, incluindo a presença de cascalho, pedregulhos e sujeira na via, bem como ficou caracterizado o nexo de causalidade e o efetivo dano sofrido pelo reclamante.

Nesse contexto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque, cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia; afinal, o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro.

E, em razão da inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pelo autor não havia objetos ou qualquer outra irregularidade na pista, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que a documentação que acompanha a peça contestatória é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações. (...)

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, o que resultou em fratura no quinto dedo de sua mão esquerda, tornando necessária a realização de cirurgia (id. 42436042 e 42436040).

Para a fixação do dano moral, considerando a inexistência de critérios legais preestabelecidos, cabe ao juiz, com base em seu prudente arbítrio e atento às peculiaridades de cada caso concreto, fixar um valor justo a título de indenização, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Ressalta-se que a dinâmica dos fatos, bem como as condições da via, restaram comprovadas nos autos, considerando-se a oitiva da testemunha Maria de Lurdes, a declaração de acidente de trânsito emitida pela própria reclamada (ID 42436037), as fichas hospitalares de atendimento (IDs 42436038, 42436039 e 42436040), os exames (IDs 42436041 e 42436043), o receituário médico (ID 42436044) e o laudo de corpo de delito (ID 42436045), entre outros documentos.

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/8/2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025